Tribunal: TJPA
Processo: 0030787-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030787-98.2012.8.14.0301

APELANTE: MC LOG S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE

APELADO: MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CÓPIA DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa de logística contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença em ação monitória, rejeitando embargos monitórios, constituindo título executivo judicial e condenando a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à admissibilidade de ação monitória instruída com cópia de cheque prescrito; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição em razão da demora na citação; (iii) determinar se é possível presumir quitação da dívida pela ausência de documentos antigos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a possibilidade de instrução da ação monitória com cópia de cheque prescrito, desde que inexistam indícios de circulação do título, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A decisão afasta a prescrição ao reconhecer que a demora na citação não impede a retroação dos efeitos interruptivos quando demonstrada a diligência da parte autora.

O julgado aplica corretamente a regra do ônus da prova, atribuindo ao réu a demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Não se admite presumir a quitação da obrigação pelo simples decurso do tempo ou ausência de documentos antigos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento implícito é suficiente quando as questões jurídicas são efetivamente debatidas no acórdão (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação monitória pode ser instruída com cópia de cheque prescrito, desde que inexistam indícios de circulação do título. 2. A demora na citação não afasta a interrupção da prescrição quando comprovada a diligência do autor. 3. Incumbe ao réu provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, não se presumindo a quitação pelo decurso do tempo. 4. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência de vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MC LOG S.A. LOGÍSTICA E TRANSPORTE
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, consolidando a sentença que rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que a ação monitória pode ser instruída com cópia de cheque prescrito, desde que inexistam indícios de circulação do título; que a demora na citação não afasta a interrupção da prescrição quando demonstrada a diligência da parte autora; e que compete ao réu comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, não sendo possível presumir a quitação pela ausência de documentos antigos.

Em suas razões de embargos de declaração, protocoladas sob o id 33528388, a embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e/ou contradição, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos no recurso de apelação e no agravo interno, especialmente no que tange à necessidade de apresentação do cheque original para a propositura da ação monitória, à ocorrência de prescrição em razão da demora na citação e à impossibilidade de exigência de documentos comprobatórios de pagamento após longo lapso temporal, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, eventualmente, atribuir efeitos infringentes ao julgado.

Em Contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado e sustentando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, requerendo a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que apreciou o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática e a sentença de origem.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem finalidade específica e vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem instrumento processual apto à rediscussão do mérito da causa, tampouco se prestam a viabilizar novo julgamento da controvérsia já decidida.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, todos os pontos suscitados pela parte recorrente.

A decisão colegiada analisou detidamente a alegação de nulidade da petição inicial pela ausência do cheque original, concluindo, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela possibilidade de instrução da ação monitória com cópia do título, desde que inexistentes indícios de circulação, circunstância expressamente reconhecida nos autos.

Igualmente, houve enfrentamento específico da tese de prescrição, sendo consignado que a demora na citação não impede a retroação dos efeitos interruptivos quando demonstrada a diligência da parte autora, tendo o acórdão destacado, de forma pormenorizada, as providências adotadas para viabilizar a citação, afastando qualquer alegação de desídia.

Outrossim, a decisão também apreciou a insurgência quanto à impossibilidade de apresentação de documentos antigos, assentando que o ônus da prova de fato extintivo incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível presumir a quitação da obrigação pelo simples decurso do tempo.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que todas as teses relevantes ao julgamento foram devidamente analisadas e fundamentadas.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir a matéria já decidida e obter novo pronunciamento jurisdicional em sentido diverso, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A pretensão deduzida revela nítido caráter infringente, buscando reabrir o debate jurídico já exaurido pelo colegiado, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu de forma adequada no acórdão embargado.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 31/03/2026